Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718166-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ESMERALDINA MARCOS D E C I S Ã O Vistos etc., O Distrito Federal interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, no cumprimento de sentença individual da Ação Coletiva no 32159/97, contra si ajuizada por Maria Esmeraldina Marcos, rejeitou a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, com a observância dos seguintes critérios: “1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCAe, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” O agravante pugna, inicialmente, pela necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, VI, a, do CPC, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral no Tema no 1170 pelo E. STF. O recorrente prossegue e aduz, em síntese, que a decisão exequenda determinou a incidência de correção monetária pelo índice da TR, consoante a norma em vigor à época, ou seja, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Assevera que o entendimento posterior do E. STF exarado no RE no 870.947 (Tema no 810) não deveria ser aplicado ao caso concreto, porquanto reconheceu a inconstitucionalidade do índice de correção monetária, e, por isso, não poderia reger a decisão anterior transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada, o que também se coadunaria com o posicionamento firmado pelo C. STJ no item 4 do Tema no 905. Sustenta ainda a aplicação do Tema no 733 do C. STJ, apontando que a decisão transitada em julgado não se alteraria por pronunciamento posterior da Suprema Corte. Nesse sentido, defende que a r. decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, haja vista que no período de 30/06/09 a 08.12.2021, o índice de correção monetária é a TR. Insurge-se, ainda, quanto a base de cálculo para incidência da SELIC, a partir de 09/12/21, a qual reputa incorreta. Ao final, defende a probabilidade do direito invocado, bem como do perigo de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção da decisão objurgada, diante da possibilidade de prosseguimento da execução e liberação do crédito em favor da exequente. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a decisão objurgada até o julgamento definitivo do Tema no 1.170 pela Corte Suprema. No mérito, pugna pela aplicação da TR, no período de 30/06/09 a 08/12/21, como índice de correção monetária, com o consequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Pede, ainda, a correção da base de cálculo para incidência da SELIC a contar de 09/12/21, limitando-a aos valores históricos, de modo a elaborar a conta em duas fases: o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21. Recurso isento de preparo. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Tenho que, de uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, merece parcial acolhida a tutela recursal pleiteada. Quanto ao pedido de suspensão do feito com fundamento no art. 313, V, 'a', do CPC, previsto quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou da inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”, até a decisão final no RE 1.317.982, sob o rito da repercussão geral e objeto do Tema no 1.170 da Corte Constitucional, não assiste razão ao agravante. Consoante dispõe o §5.o do art. 1035 do CPC, “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Em consulta ao sistema de informações processuais do c. Supremo Tribunal Federal, pode-se observar que o Eminente Ministro Relator, Luiz Fux, não atribuiu qualquer efeito suspensivo ao RE no 1.317.982. Dessa forma, apesar de o c. Supremo Tribunal Federal ter reconhecido o tema como de repercussão geral, não houve a determinação, pelo Ministro Relator, de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. Assim, indefiro o pedido de suspensão do feito com fundamento no art. 313, V, 'a', do CPC. Quanto à alegação de que o entendimento do E. STF exarado no RE no 870.947 (Tema no 810) não deveria ser aplicado ao caso concreto, sob pena de violação à coisa julgada, entendo que há, ao menos em uma análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado. No particular, o agravante assevera que o título executivo judicial transitou em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade da estipulação do índice de correção monetária pela alteração legislativa promovida pela Lei no 11.960/2009, de forma que, no caso concreto, prevaleceria a incidência de correção monetária pelos termos da Lei então vigente. Entendo, pois, relevante a fundamentação do agravante, a justificar a suspensão do processo de origem até julgamento final do presente agravo de instrumento, ocasião em que será feita uma análise acurada dos fatos, observado o contraditório. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, apenas para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. À agravada para contrarrazões. P.I. Carmelita Brasil Relatora